Tribunal: TJDFT
Processo: 0715573-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715573-10.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS MENDES GADELHA APELADO: TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por THAIS MENDES GADELHA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que julgou improcedentes os pedidos da apelante. Em contrarrazões, a TECBEN alega ilegitimidade passiva no ID 71116481. A Unimed alega falta de impugnação a sentença nas contrarrazões apresentadas no ID 71116482. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a apelante para que se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar aventada de ilegitimidade passiva da TECBEN. No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre a preliminar de falta de impugnação. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 28 de abril de 2025 13:47:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador